Tribunal: TJSP
Processo: 2219978-13.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Irresignação do agravante. Alegação falta de interesse de agir que se confunde com o mérito. Não ocorrência. Insurgência contra a decisão que indeferiu o chamamento de terceiro ao processo. Não acolhimento. Intervenção de terceiros: impossibilidade. Vedação legal. Art. 280 do CPC. Eventual direito que a ré agravada possa ter contra

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Irresignação do agravante. Alegação falta de interesse de agir que se confunde com o mérito. Não ocorrência. Insurgência contra a decisão que indeferiu o chamamento de terceiro ao processo. Não acolhimento. Intervenção de terceiros: impossibilidade. Vedação legal. Art. 280 do CPC. Eventual direito que a ré agravada possa ter contra terceiros poderá ser discutido em ação de regresso, se o caso. Inexistência de nulidade contratual. Ausência, em cognição sumária, dos requisitos autorizadores na hipótese dos autos (art. 300 do CPC/2015). Não evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação. Requisitos autorizadores da tutela recursal que não mais se verificam, ficando esta revogada. Decisão mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração opostos pela agravante. Alegação de omissão e contradição no v. acordão. Inexistência. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.